Tribunal: TJDFT
Processo: 0707528-57.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. UNIÃO FEDERAL. DESNECESSIDADE. ASSISTÊNCIA TERAPÊUTICA INTEGRAL. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO. FORNECIMENTO PELO SUS. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. PROFISSIONAL DA REDE PÚBLICA.
1. No RE No 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um dos entes federados, em conjunto ou isoladamente.
2. A Constituição Federal, no artigo 196, insere a saúde como direito de todos e dever do Estado, o qual deve promovê-la através de políticas sociais e econômicas.
3. Acerca das competências do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, a Lei Orgânica do DF, no artigo 207, incisos XVII e XXIV, insere nesse rol o atendimento integral à saúde da criança, bem como a garantia do acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde.
4. A Lei No 8.080/1990, ao dispor sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, incluiu, no campo de atuação do SUS, a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica.
5. Ao analisar a matéria relativa à obrigatoriedade do Poder Público fornecer medicamentos não listados no SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 106), fixou a tese de que “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018).
6. Uma vez preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 106, e tendo sido o relatório médico elaborado por profissional da rede pública de saúde, deve haver a dispensação pelo Distrito Federal do medicamento não padronizado pleiteado pela parte autora.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.